Tribunal: TJES
Processo: 5003450-46.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003450-46.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: GECENY DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003450-46.2024.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECORRIDO:
GECENY DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE NATUREZA DESCONHECIDA.ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES C/C COM DANOS MORAIS

e
,
ajuizada por GECENY DE SOUZA

em face de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Em síntese que é pessoa idosa, e que observou que estava havendo descontos em seu benefício, a qual constatou descontos realizados pela recorrente desde janeiro de 2023, alega que jamais autorizou e desconhecesse o vínculo contratual com a recorrente. Diante dos fatos, requerer em juízo a restituição dos valores descontados em dobro, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda, referente aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. 2. CONDENAR o réu, a pagar a título de danos materiais a importância de R$ 956,28 (novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, em dobro, com juros e correção monetária a partir do desembolso. 3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta.”

(3)
. Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, alegando descabimento da repetição do indébito, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Embora o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) preveja a gratuidade de justiça para entidades que prestam serviços a idosos, a aplicação de tal benefício não é automática e exige que a pessoa jurídica demonstre, de forma inequívoca, que sua atividade se enquadra na hipótese legal. No caso em tela, a parte Recorrente não comprovou que sua finalidade essencial e preponderante é a assistência a pessoas idosas, tampouco demonstrou seu caráter estritamente filantrópico ou sem fins lucrativos, como exige a norma. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a exceção legal pressupõe a análise do "caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido" (STJ — REsp 1742251). Não preenchidos tais requisitos, a entidade recai na regra geral da Súmula 481 do STJ, que impõe o dever de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Visto que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, o indeferimento do pedido de gratuidade é a medida correta.

(6). O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais/associação que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(7).

No caso em tela,
a recorrente não demostrou provas concretas que justifica a filiação da recorrida, não apresentando o aceite, colacionando apenas o cancelamento do acordo (ID14776454), demostrando a veracidade das alegações da recorrida, que os descontos realizados no benefício são ilegais e indevidos.

(8). No tocante a restituição em dobro, entendo que é cabível. Em consonância a - Apelação cível TJ-ES: 5000209-44.2024.8.08.0065, menciona que a inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

(9). Quanto ao dano moral, o desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa". No que se refere ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais, não merece reparo, uma vez que corretamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)